Tribunal: TJMT
Processo: 0001407-28.2015.8.11.0036
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001407-28.2015.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[EUDES MORAES DE SOUZA - CPF: 106.862.401-97 (APELANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (APELADO), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 007.747.151-20 (APELADO), CONSUELO PIRES DE SOUZA MACHADO GOMES - CPF: 617.040.161-34 (APELADO), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), MONICA PIRES DE SOUZA VENTURATO MONTEIRO - CPF: 344.568.301-82 (APELADO), Ivana Pires de Souza (APELADO), PAULO ROBERTO MACHADO GOMES - CPF: 078.507.431-72 (APELANTE), IVANA PIRES DE SOUZA - CPF: 217.092.538-43 (APELANTE), REINALDO RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 005.627.341-04 (ADVOGADO), EUDES MORAES DE SOUZA - CPF: 106.862.401-97 (APELADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PIRES DE SOUZA - CPF: 203.693.871-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DE SOUZA SOBRINHO - CPF: 007.747.151-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSUELO PIRES DE SOUZA MACHADO GOMES - CPF: 617.040.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA PIRES DE SOUZA VENTURATO MONTEIRO - CPF: 344.568.301-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA PIRES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE DA CORRÉ ACOLHIDA – PRECEDENTES DO TRIBUNAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A ação de adjudicação compulsória, por versar sobre direito real imobiliário, exige a citação do cônjuge da ré, por tratar-se de litisconsorte passivo necessário, cuja falta implica em nulidade absoluta. Exegese do
art. 73, §1o, I, do CPC/15 (com correspondência no
art. 10, § 1o,
I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação). Sentença anulada a partir da citação, com remessa dos autos à origem para correção do ato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 0001407-28.2015.8.11.0036

APELANTES:

PAULO ROBERTO MACHADO GOMES E OUTRA

APELADO:

EUDES MORAES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO ROBERTO MACHADO GOMES e IVANA PIRES DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, lançada nos autos da Ação de Adjudicação Compulsória no. 1407-28.2015.811.0036 (Cód. 38947), ajuizada por
EUDES MORAES DE SOUZA
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar a adjudicação compulsória do bem imóvel descrito na exordial, de Matrícula no. 6.799 CRI Local (fl. 17), em benefício da parte autora, com a transferência da propriedade no registro imobiliário do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Guiratinga/MT, conforme Instrumento Particular de Compra e Venda de Bem Imóvel de fls. 14/16, mediante expedição do respectivo Mandado de Adjudicação Compulsória ao Cartório para registro competente, conferindo o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária.

Por fim, condenou os demandados solidariamente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, os recorrentes, após contextualizarem os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, aventam matéria de ordem pública, que pode ser cognoscível de ofício e em qualquer grau de jurisdição (art. 337, CPC/15), relacionada à falta de citação e formação de litisconsórcio passivo necessário, cuja consequência necessariamente conduz ao reconhecimento da nulidade absoluta da sentença, por cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Para tanto, aduzem que após instado o ora apelado a proceder com a retificação do polo passivo da demanda primitiva em razão do falecimento do requerido originário – Sr. Antônio de Souza Sobrinho – para fazer constar os herdeiros necessários (fl. 81), este, de forma propositada, silenciou-se em mensurar o estado civil daqueles, contrariando a regra inserta no art. 319, inciso II, do CPC/15, já que deixou de arrolar o cônjuge da herdeira Consuelo Pires de Souza Machado Gomes e ora primeiro recorrente (
Roberto Machado Gomes
), que são casados sob o regime da comunhão universal de bens, no qual há plena comunicabilidade patrimonial entre os cônjuges, ante o teor do art. 1.667 do CC/02, de modo que, tratando-se o objeto da ação versar sobre direito real imobiliário, se mostrava imprescindível a formação do litisconsórcio passivo necessário unitário, por expressa previsão legal (art. 73, §1o c/c arts. 114 e 115, todos do CPC/15).

Da mesma forma, afiançam a irregularidade da citação editalícia da recorrente
Ivana Pires de Souza
, uma vez que não esgotados todos os meios necessários para efetivação da sua citação pessoal, estando, pois, em contrariedade com a regra inserta no art. 256, II e §3o, do CPC/15, que, de forma expressa, dispõe que
“o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos”
, o que não se verificou na espécie, em particular porque referida herdeira nunca residiu no endereço indicado pelo recorrido (Rua João Pessoa, no. 1.008, centro, Guiratinga/MT – fl. 84), e sim na Comarca de São José dos Campos/SP, como, aliás, restou consignado na própria certidão do Sr. Oficial de Justiça de fl. 103, pelo que entendem que deve ser reconhecida a sua nulidade.

Quanto ao mérito propriamente dito, defendem não haver elementos suficientes para a procedência da ação, tendo em vista que a inicial sequer preenche os requisitos de admissibilidade, uma vez que não há interesse de agir por parte do apelado, seja porque deixou de anexar à exordial documento que comprova a quitação de impostos e taxas incidentes sobre o bem que se pretende adjudicação, violando a regra inserta no art. 15 do Decreto no. 58/1937, seja porque o contrato que fundamenta o pedido de adjudicação compulsória não se extrai a fixação de data para outorga da pretendida escritura de compra e venda, como determina a parte final do art. 463 do CC/02, de modo que deveria inicialmente realizar a notificação dos “promitentes vendedores”, o que não restou observado na espécie.

Da mesma forma, afiançam que o contrato que embasa o pedido de adjudicação possui cláusula expressa acerca da possibilidade de arrependimento, acarretando, pois, a impossibilidade jurídica do pedido, conforme dicção dos artigos 463 e 1.417 do CC/02, que vedam expressamente a utilização da ação de adjudicação compulsória neste caso.

Asseveram ainda a nulidade do contrato, ao argumento de que, diversamente do aventado pelo recorrido na peça de ingresso, não houve compra e venda, mas sim um contrato de mútuo,
“através do qual o Autor emprestou aos “Promitentes Vendedores” a quantia de R$70.000,00(setenta mil reais) mediante o pagamento de juros mensais correspondentes à 10% (dez por cento) do valor emprestado”
, oportunidade em que fora exigido pelo mutuante/apelado o prédio comercial (onde funcionava o Cartório) como garantia do débito, o que na visão dos mesmos revela nítida simulação, tornando a avença nula de pleno direito, a teor do art. 167 do CC/02, e também
“porque a Lei veda expressamente que bem dado em garantia seja destinado ao credor antes do vencimento da dívida (art. 1.428, “caput” e parágrafo único, do Código Civil) e, também proíbe imposição de cláusula que proíba a alienação do imóvel dado em garantia pelo proprietário (art. 1475, do CC)”
.

Por fim, apregoam que o objeto do contrato que lastreou o pedido de adjudicação envolvia tão somente o prédio comercial, e não a casa existente no local que é independente e distinto daquele, cuja veracidade é demonstrada na própria certidão da matrícula de fl. 18; pleiteiam o ressarcimento em dobro da quantia negociada e devidamente adimplida, na forma do art. 940 do CC/02, correspondente à três prestações que totalizam R$21.000,00 (vinte e um mil reais), bem como a inversão do ônus da prova.

A par desses argumentos, pedem o provimento do presente recurso, para, inicialmente, seja anulada a sentença
a quo
ante o reconhecimento das matérias de ordem pública suscitadas na forma da fundamentação retro, e, quanto ao mérito, pugnam pela reforma do
decisum
, a fim de que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes. Alternativamente, requerem a retificação parcial do ato sentencial, para que
“a adjudicação compulsória fique adstrita à área COMERCIAL do imóvel matriculado no Serviço Registral de Guiratinga/MT, sob n° 6.799, com a consequente exclusão da área residencial”
(Ids 31904466 a 31904473). Juntam documentos entre os Ids 31904474 a 31904479.

Preparo recolhido (Id 31904480).

Decisão do Juízo de 1o grau recebendo o recurso retro no duplo efeito (Id 31904486).

Devidamente intimado, o apelado ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que sustenta a desnecessidade de se formar o litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o regime de bens estabelecido entre o primeiro recorrente com a herdeira Consuelo Pires de Souza Machado Gomes não é o da comunhão universal, mas sim o da comunhão parcial de bens, consoante comprova-se pela cópia do termo de casamento n°. 143/78, lavrado aos 27.01.1978, perante o 2° Serviço Notarial, Registral Civil e de Protestos de Títulos Guiratinga-MT, revelando a inexistência de Escritura de Pacto Antenupcial entre as partes, o que comprova a adulteração do documento público para fins de justificar suas pretensões.

Da mesma forma, discorre a ausência de ilegalidade na citação citatória, na medida em que a demonstração de que a segunda apelante estava se eximindo da presente ação consta expressamente
“dos autos às fls. 88, em que a correspondência destinada ao Sr. Antônio Souza Sobrinho, foi recebida e assinada pela apelante, no endereço descrito na inicial”
, bem como ao fato de que
“ela foi nomeada como Tabeliã Substituta para o Segundo Serviço Notarial de Guiratinga na data de 20.05.2015, tendo permanecido no cargo até a data do falecimento do Tabelião Titular, seu pai, requerido na presente ação, até a data de 03.02.2016”
.

Quanto ao mérito do recurso, rebate os argumentos expendidos por ambos os recorrentes, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
(Ids 31904488 a 31904490). Junta documentos entre os Ids 31904491 a 31904500.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breve histórico dos fatos.

Na origem, trata-se de ação de adjudicação compulsória proposta por
Eudes Moraes de Souza
, em desfavor de
Antônio Souza Sobrinho
e
Maria Auxiliadora Pires de Souza
, alegando, em suma, que na data de 07/02/2014 adquiriu dos requeridos, por meio do negócio jurídico de Instrumento Particular de Compra e Venda, o imóvel urbano, com duas frações dos lotes no. 11 e 12, Quadra M, com 15,00 metros de frente, por 38 metros de lado, matriculado sob o no. 6.799 perante o 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Guiratinga/MT, cuja cópia encontra-se juntada às fls. 14/16, sendo que na oportunidade fora ajustada de comum acordo a importância de R$70.000,00 (setenta mil reais).

Continuou narrando que, conforme consta da cláusula terceira, restou pactuada a entrega da posse do imóvel para a data de 31 de agosto de 2015, todavia os requeridos estariam se negando à outorga do contrato de compra e vendo do imóvel de forma indevida, mesmo diante da confirmação da quitação da integralidade do preço e dos impostos, de modo que aviou a presente demanda com a finalidade única de se obter do Poder Judiciário um provimento que substitua a vontade dos réus, para a lavratura do ato, com a devida expedição da Carta de Adjudicação para registro ao RGI local.

Em sede de tutela antecipada, pleiteou a emissão de ordem de despejo dos demandados, e, via de consequência, que lhe fosse garantida a tomada da posse do referido imóvel, já que legítimo proprietário, sendo a mesma indeferida pelo togado singular (Id 31900986).

Efetivada a citação da parte requerida Maria Auxiliadora Pires de Souza (fl. 75), aportou-se nos autos petitório do terceiro interessado Marco Antônio Pires de Souza (Id 31900995), informando do óbito do requerido Antônio de Souza Sobrinho (certidão acostada no Id 31900996), seguindo-se de determinação do Juízo
a quo
para que o requerente realizasse atos necessários à continuidade do feito (Id 31903961), que aditou a inicial para incluir no polo passivo da demanda todos filhos e herdeiros do de cujus, ante a inexistência de inventário, a saber: Marco Antônio Pires de Souza,
Consuelo Pires de Souza Machado Gomes
, Mônica Pires de Souza Venturato Monteiro e
Ivana Pires de Souza
, indicando neste ato que todos possuíam endereço na Rua João Pessoa, no. 1.088, Centro, Guiratinga/MT (Id 31903963), razão pela qual se promoveu a efetiva citação dos herdeiros, excetuadas as requeridas Maria Auxiliadora Pires de Souza, por encontrar-se “acamada”, e
a herdeira Ivana Pires de Souza, pois reside em São José dos Campos/SP
, não sabendo os demais irmãos precisar o endereço, conforme certidão de fl. 117 (Id 31903991).

Diante disso, o autor pleiteou a citação desta via edital (Id 31903993), o que foi deferido pelo togado singular (Id 31903996), oportunidade em que fora nomeada a Defensoria Pública como curadora especial da requerida, que por sua vez apresentou contestação por negativa geral (Id 31904453), regularmente impugnada pelo requerente, que pediu o julgamento antecipado da lide, ante a ausência de resistência da parte interessada (Id 31904455), sobrevindo a sentença impugnada, que acolheu a pretensão inicial, julgando-se os pedidos procedentes (Id 31904456), cujo teor é questionado agora por meio deste recurso de apelação.

Pois bem. Capitulados os fatos, inicialmente convém ressaltar que no tocante à alegada ocorrência de ilegalidade na citação editalícia em relação à recorrente Ivana Pires de Souza, tem-se que, apesar de aparentemente não haver o esgotamento dos meios necessários à sua confecção, na forma como preconizado no art. 256, II e §3o, do CPC/15
[1]
, eventual falha no ato citatório em si é suprida pelo fato de que a existência e conhecimento da lide envolvendo o imóvel
sub judice
não era alheio à sua pessoa, notadamente se levado em consideração que a citação pelos Correios, inicialmente dirigida ao requerido primitivo e pai da recorrente, Sr. Antônio Souza Sobrinho, aperfeiçoou-se na sua presença, tanto que consta sua assinatura aportada na AR acostada no Id 31903966, de modo a inviabilizar a anulação da sentença por este fundamento.

Ocorre que, em análise detida dos autos, observo que a corré Consuelo Pires de Souza Machado Gomes é casada, estado civil este omitido pelo demandante/recorrido quando da retificação do polo passivo pelos herdeiros legais do
de cujus
Antônio Souza Sobrinho (Id 31903963), sendo que no presente recurso o apelante Roberto Machado Gomes trouxe aos autos cópia da certidão de casamento, onde consta o regime de comunhão universal de bens (Id 31904476).

Ora, como cediço,
“A alegação de nulidade do processo por ausência de citação de um dos cônjuges, quando obrigatória a participação de ambos, como nas causas que envolvam direito real, somente pelo preterido poderá ser feita”
(RJTAMG 40/237).

O caso em apreço, em sua origem, constitui direito real de aquisição, assim como resulta de fato que diz respeito a ambos os cônjuges, e, portanto, necessária a citação do esposo da herdeira legal e requerida
Consuelo Pires de Souza Machado Gomes
em relação à sua fração ideal, Sr.
Roberto Machado Gomes
, conforme preconiza o artigo 73, §1o, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

§1o Ambos os cônjuges serão necessariamente citados para as ações:

I – que verse sobre direito real imobiliário
, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens.

II – resultante de fato que diga respeito a ambos os cônjuges ou de ato praticado por eles.
”
(destaquei)

A citação do esposo da ré
Consuelo Pires de Souza Machado Gomes
na referida ação é imposta, nos termos dos artigos 114 e 115, parágrafo único, do CPC/15, porque a lide deve ser decidida de maneira uniforme em relação ao casal, devendo ser oportunizado ao cônjuge virago o direito de se defender de eventual vício de consentimento na cessão de direitos sobre o imóvel litigioso ou de confirmá-la.

Confira-se o teor da norma citada:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. Omissis

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.”

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“16. Litisconsórcio necessário. Ao contrário do regime do caput, aqui é o caso de litisconsórcio necessário em virtude de lei, porque a norma exige que ambos os cônjuges figurem no polo passivo da relação processual. A não integração do litisconsórcio passivo acarreta a nulidade do processo. Caso sobrevenha sentença, terá sido dada inutilmente (inutiliter data), sendo ineficaz e prescindindo de ação rescisória para ser desconstituída, in porque não é acobertada pela coisa julgada material (CPC 47) (...).”
(‘Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante’. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, pág. 211).

O artigo 213 do Código de Processo Civil define a citação como sendo
“o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual”
.

Sobre o tema, leciona Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

“CITAÇÃO

É o ato pelo qual se dá ciência ao réu ou interessado da existência do processo, concedendo-lhe a possibilidade de se defender. É um dos atos processuais fundamentais, porque é por seu intermédio que se completa a relação processual, e é a partir dela que o processo se estabiliza. Como é por meio dela que se concretizará o contraditório no processo, a lei processual reveste a citação de uma série de formalidades, que devem ser estritamente obedecidas. O descumprimento dos requisitos formais invalidará o ato, o que exigirá que ele seja renovado.”
(
in
‘Novo Curso de Direito Processual Civil’, Volume 1, 3a ed. rev. e atual., São Paulo: Saraiva, 2006, págs. 349-350).

Logo, restando expresso o estado civil da herdeira da fração ideal do imóvel objeto da adjudicação compulsória como casada em comunhão universal de bens, a ausência da citação do cônjuge virago configura vício insanável, conforme dispõe o artigo 239,
caput
, do CPC/15:
“Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido”
.

Neste caso, portanto, a nulidade é evidente face a flagrante violação do disposto no art. 73, §1o, I, do CPC/15 (com correspondência no artigo 10, §1o, I, do CPC/73 vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação primitiva), ante a impossibilidade do cônjuge citado atuar isoladamente em Juízo, pelo que deve ser anulada a sentença para que seja regularizado o polo passivo, pois trata-se de nulidade absoluta, arguível em qualquer fase e grau de recurso, matéria de ordem pública que deve ser reconhecida até de ofício.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – FALHA INSANÁVEL
– SENTENÇA ANULADA – APELO PREJUDICADO.
Nos termos do parágrafo único, do art. 114, do CPC, não sendo observada a formação do litisconsórcio necessário, deverá o julgador determinar ao autor da ação que promova a inclusão dos demais litisconsortes na relação jurídico-processual.
”
(N.U 0001657-05.2016.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

“
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DIREITO REAL IMOBILIÁRIO – RÉU CASADO – AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – ART. 73, CPC
– FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO FEITO –
NULIDADE PROCESSUAL
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme preleciona o art. 73, do CPC, tratando-se de demanda reivindicatória que traz em seu bojo discussão acerca de direito real imobiliário, necessária a inclusão do cônjuge do réu no polo passivo da demanda.

O processo deve ser anulado a partir da citação, a fim de oportunizar à autora, a emenda da petição inicial, para incluir no polo passivo o litisconsorte necessário, na qualidade de cônjuge do réu.
”
(N.U 0017224-64.2008.8.11.0041, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL.
CESSÃO DE DIREITOS. VÍCIO.
CITAÇÃO CÔNJUGE VIRAGO. NECESSIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA
. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, nos autos da ação de adjudicação compulsória, julgou procedentes os pedidos para suprir a vontade do promitente vendedor em outorgar à parte autora a escritura de compra e venda do imóvel objeto da lide.
2. Considerando que o adquirente originário do imóvel objeto do litígio declarou-se casado em regime de comunhão universal de bens no momento da aquisição do bem e, posteriormente, quando da cessão dos direitos sobre o imóvel, se declarou solteiro, necessária a citação da esposa do adquirente do imóvel, por expressa disposição de lei, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 73, § 1o, incisos I e II, 114 e 115, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
3. Sentença cassada. Recurso prejudicado.”
(TJDFT, Acórdão 1194766, 07063666120188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 26/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste tocante, pertinente registrar que apesar de o recorrido alegar que o regime de bens, no caso concreto, ser o da comunhão parcial de bens, não impede o reconhecimento da nulidade aventada, já que o dispositivo legal que embasa o acolhimento da prejudicial de mérito (art. 73, §1o, I, do CPC/15) apenas excetua a necessidade de citação do cônjuge virado se constatado que o enlace matrimonial for regido pelo regime da separação total, o que não é o caso dos autos.

Ademais, eventual questão afeta à falsificação de documento público, e consequente afastamento de divisão do quinhão hereditário, somente se faz possível mediante incidente próprio, e no prazo da contestação,
ex vi
do art. 430 do CPC/15
[2]
.

Posto isso, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar arguida e anular a sentença, a fim de ser regularizado o polo passivo com inclusão do cônjuge virago da ré, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

[1]
Art. 256.
A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1o Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2o No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

[2]
Art. 430. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020